Tribunal: TJMT
Processo: 1017294-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017294-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.117.247/0001-09 (AGRAVANTE), WILTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 841.582.981-72 (AGRAVANTE), ROSANGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 912.506.331-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL –
VEDAÇÃO DA ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a disposição contida artigo 833, V do CPC, segundo o qual não se mostra passível de penhora o veículo do devedor, quando se trata de instrumento imprescindível ao seu trabalho, no caso
sub judice
não restou demonstrado de forma satisfatória que o uso do veículo era para o exercício profissional,
razão pela qual de rigor
a manutenção da decisão.

Não é possível o exame de documento não apreciado pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, em sede recursal, somente é admitida a juntada de documento novo ou referente a fato posterior à decisão recorrida, o que não é o caso do registro fotográfico juntado pelos agravantes quando da interposição deste recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017294-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, WILTON FERNANDES DA SILVA e ROSÂNGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001719- 32.2017.8.11.0004, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que determinou a constrição do veículo Fiat/Fiorino Flex Placa NGF6629; cor predominante: Branca; Código RENAVAM: 00942856678, Chassi nº 9BD25504988821969,
“uma vez que o executado não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da utilização do veículo como ferramenta de trabalho”
(sic).

Inconformados, os executados-agravantes apontam que
“comprovou ser empresa de pequeno porte bem como que o referido veículo é essencial para o exercício de seu trabalho, qual seja, distribuição de ovos nos mercados da cidade de Barra do Garças-MT
” (sic).

Argumentam que
“o veículo em discussão é visivelmente adequado ao tipo de atividade que a agravante exerce (distribuição de ovos), posto que se trata de uma fiorino que possui carroceria, estando plotada com a logomarca da empresa conforme faz prova por meio da CRLV e fotografias do automóvel em anexo”
(sic).

Salientam que “
conforme se demonstra pelo cadastro de contribuinte em anexo, a agravante figura como empresa de pequeno porte cujo o capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na modalidade de comercio atacadista de aves vivas e ovos, não havendo dúvidas quanto à necessidade da utilização do veículo Fiat/Fiorino Flex que atualmente encontra-se com restrição no RENAJUD”
(sic).

Dizem que por se tratar de bem indispensável à manutenção da empresa, está a indicar sua impenhorabilidade, uma vez que é considerado instrumento de trabalho.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 07/10/2021, conforme Id 104856467.

Contraminuta apresentada no Id 107318964, postulando pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de Id 103343450.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se a análise da possibilidade de penhora do veículo
Fiat/Fiorino Flex Placa NGF6629; Cor predominante: Branca; Código RENAVAM: 00942856678, Chassi nº 9BD25504988821969,
de propriedade dos agravantes, no qual pretendem a reforma da decisão, alegando que o automóvel penhorado é instrumento essencial de trabalho, pois possuem uma empresa de pequeno porte onde realizam distribuição de ovos.

Trago a lume parte da decisão recorrida, que interessa à análise
do pleito inicial. Verbis:

“(...) 8. De início, reconheço que as alegações do executado merecem prosperar no que tange aos caminhões narrados em item 03 e 04.

9. É certo que o bem alienado fiduciariamente não é propriedade do devedor, mas sim do credor fiduciário, cabendo, portanto, ao devedor apenas sua posse direta até que a dívida seja quitada. Logo, as medidas constritivas via Renajud tornam-se inadequadas. Nesse sentido, há entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3º, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1654813 SP 2020/0019450-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

10. Nesse diapasão, referente ao caminhão objeto da Ação de Busca e Apreensão, conforme exposto em fls. 116 e, levando em consideração a sentença prolatada naqueles autos, o bem foi entregue para o Banco Exequente da respectiva ação em trâmite na 2º Vara Cível desta comarca. Dito isso, não há o que se falar acerca de eventual constrição no automóvel em questão.

11.
No que concerne ao Fiat/Fiorino Flex, entendo ser cabível a constrição realizada, uma vez que o executado não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da utilização do veículo como ferramenta de trabalho. (...)
”

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão os agravantes, pelas razões que passo a declinar.

Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

De acordo com o mencionado artigo, somente podem ser abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do devedor.

Na espécie, muito embora aleguem os agravantes ter a
penhora
recaído sobre veículo utilizado como ferramenta de
trabalho
, nada há nos autos capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Como bem salientou o d. Magistrado, os agravantes não apresentaram qualquer comprovante sobre a utilização do veículo como ferramenta de trabalho.

Por outro lado, muito embora tenham apresentado nesta instância registro fotográfico do transporte de ovos no referido bem móvel (Id 103704541), do que consta dos autos de origem tais fotografias juntadas tao somente neste recurso não foram sopesadas quando da análise da decisão vergastada, o que, no mínimo, caracterizaria supressão de instância.

Ressalta-se, ademais, que tais fotografias não podem ser consideradas como “documento novo”, já que poderiam ser acostadas na origem ao tempo da constrição, como forma de desbloqueio respectivo.

Portanto, não demonstrado que o veículo sobre o qual recaiu a constrição é necessário ou útil ao

exercício laboral, mister se faz a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – NECESSIDADE DE PROVA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.
No tocante à alegação de o veículo se tratar de bem essencial para o trabalho, não assiste razão ao agravante, pois não apresentou prova de que faz uso do automóvel no exercício de suas atividades profissionais
.”

(TJ-MT 10013509120218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. É cediço que é ônus do Recorrente a demonstração da necessidade do bem para o regular exercício do seu labor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não há provas cabais de que o veículo é ferramenta de trabalho, sendo indispensável para o labor, de modo que não há falar em sua impenhorabilidade. Ademais, ficou demonstrado que o Executado possui outro veículo, o qual pode ser utilizado para o desenvolvimento das atividades comerciais da empresa.”
(TJ-MT – AGR: 10023506320208110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022